Tribunal: TJDFT
Processo: 0715740-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA.1 – Inversão do ônus da prova. Na forma do art. 373 § 1o do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido o art. 6o. Inciso VIII do CDC, aplicável ao caso.2 – Decisão interlocutória. Fundamentação. A decisão agravada não é desprovida de fundamentação. Ademais, é possível convalidar eventual fragilidade de fundamentação com o julgamento da causa madura em agravo de instrumento, mediante interpretação extensiva do art. 1013 do CPC. A decisão foi tomada no momento processual adequado, conforme previsto no art. 357, inciso III, do CPC.3 – Relação de consumo. Relação jurídica entre condomínio edilício e concessionária de distribuição de água. O condomínio, na qualidade de universalidade equiparável a pessoa jurídica, enquadra-se na definição de consumidor ao adquirir e utilizar os serviços de fornecimento de água como destinatário final (REsp n. 840.800/RJ, Relator Ministro José Delgado, DJ de 26/10/2006, p. 246.).4 – Verossimilhança das alegações. As provas referidas na decisão agravada e as demais constantes dos autos conferem verossimilhança às alegações do autor de que houve danos na edificação em razão de rompimento de tubulação de responsabilidade da companhia distribuidora de água.5 – Hipossuficiência do consumidor. O fornecedor ostenta melhores condições de demonstrar a ocorrência da causalidade do rompimento das tubulações para os fins do disposto no art. 14, § 3o. do CDC.6 – Recurso conhecido e desprovido.